Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726585-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIZO GOES GENTIL APELADO: ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TAIZO GOES GENTIL contra sentença do juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de consignação em pagamento proposta por ARROZEIRA SUL LTDA – ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a realização de acordo extrajudicial entre as partes. Não houve atribuição de ônus sucumbenciais. Em suas razões (ID 51248235), sustenta o apelante: 1) inaplicabilidade do juízo falimentar à controvérsia; 2) os honorários sucumbenciais, na hipótese, são créditos extraconcursais, pois foram constituídos após o deferimento da recuperação judicial, o que afasta o juízo universal; e 3) o juízo da 22a Vara Cível é competente para a homologação do acordo, nos termos do art. 516, II do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a competência da 22a Vara Cível para homologação do acordo e suspender o cumprimento de sentença até o cumprimento do negócio jurídico extrajudicial. Preparo recolhido em dobro (IDs 52037429/52037430). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.010 do CPC e foi interposto tempestivamente. Em consulta à aba expedientes no PJE 1o Grau, a apelada não foi intimada para contrarrazões. O art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. A intimação para resposta ao recurso decorre do princípio do contraditório. A dispensa do referido ato processual somente é possível nas hipóteses do art. 932, III, do CPC: recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesses casos, a decisão beneficia o próprio recorrido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (Tema Repetitivo 376). No caso, a possibilidade de decisão contrária aos interesses da apelada impõe a abertura de prazo para resposta. Intime-se a apelada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator